Tribunal: TJSP
Processo: 0000124-02.2023.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória acolheu parcialmente impugnação, com determinação de apresentação de novos cálculos. Decisão que não pôs fim à execução. Hipótese que se enquadra na previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Recurso cabível é agravo de instrumento. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Apelação

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória acolheu parcialmente impugnação, com determinação de apresentação de novos cálculos. Decisão que não pôs fim à execução. Hipótese que se enquadra na previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Recurso cabível é agravo de instrumento. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Apelação não conhecido.